Tribunal: CARF
Processo: 10235.720651/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720651/2014-23
ACÓRDÃO
2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOISES REATEGUI DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Deve ser reconhecida a nulidade quando comprovado pelo sujeito passivo
que restou prejudicado o seu direito de defesa.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DO PLENO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de
origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar
em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao
sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos
pela autoridade lançadora, todavia não foi o que aconteceu no caso em
análise.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade do processo a partir, inclusive, da decisão de 1a instância, devendo ser reaberto prazo
para que o contribuinte possa apresentar sua impugnação ao auto de infração.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720651/2014-23
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de IRPF acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora
relativo ao ano-calendário 2010 em virtude da apuração de rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF, quais sejam, pagamentos realizados a título de diárias e ajuda de custo a
parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Nos moldes do relatório da autuação “a fiscalização tem origem na operação
desencadeada pela Polícia Federal em 10/09/2010 denominada, por esta, de Operação Mãos
Limpas. O objetivo foi a desarticulação de uma operação criminosa que agia no governo estadual e
municipal de Macapá/AP, desviando recursos públicos”.
Inicialmente as apurações dos fatos acima narrados foram conduzidas no Inquérito
Judicial de no 681/AP-STJ, mas em razão de sua complexidade ele foi desmembrado em outros
cabendo ao Inquérito de no 718/AP-STJ a apuração das supostas irregularidades existentes na
Assembleia do Estado do Amapá – ALEAP, envolvendo a participação de parlamentares e
servidores da casa.
No bojo dos inquéritos policiais foram elaborados diversos laudos financeiros e
contábeis pela Polícia Federal, documentos esses que serviram de fundamento para o auto de
infração.
Ao ser intimado da imputação fiscal o contribuinte apresentou defesa – fls. 409/444
– alegando, em síntese, a nulidade do ato administrativo. Os argumentos utilizados foram que o
auto de infração foi baseado exclusivamente no Laudo de Exame Contábil n° 1948/2010-
SEPCONT/INC/DITEC/DPF, o qual teria identificado deputados estaduais e servidores que teriam
recebido pagamento de diárias pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá em
desconformidade com as normas legais, entretanto a defesa não teve acesso a esse documento.
O então Impugnante alegou que somente lhe foi entregue cópia do auto de infração
e o do Relatório Fiscal sem nenhum anexo, ou seja, não foi entregue ao contribuinte autuado
cópia do Laudo de Exame Contábil n°1948/2010 - SEPCONT/INC/DITEC/DPF, nem tampouco os
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720651/2014-23
3
documentos que foram periciados pela Polícia Federal e que, para poder ter acesso às
informações e documentos periciados pela Polícia Federal, que resultaram no mencionado laudo.
Aduz que foi feito requerimento junto à Delegacia da Receita Federal de Macapá,
local de domicílio do contribuinte, de cópia integral do PAF n° 10235.720651/2014-23. No entanto,
foi informado ao procurador do Impugnante que os documentos não se encontravam em Macapá,
pois o lançamento foi efetuado em Manaus-AM. Diante disso, foi protocolado pedido de dilação
de prazo para ofertar defesa, tendo em vista que, o contribuinte não teria tido acesso aos
documentos motivadores do auto de infração, para poder contrapor-se ao laudo da Polícia
Federal.
Salienta ainda que o próprio Fisco autuante, ao interpelar a Assembleia Legislativa
do Estado, onde deveriam estar arquivados os documentos probatórios do Impugnante, registrou
que: “Em resposta, a ALEAP apresentou a relação requisitada, acrescida da relação referente à
ajuda de custo paga em 20 de janeiro/2010, explicando que deixa de anexar os documentos
comprobatórios dos pagamentos realizados, em função das apreensões realizadas pela Polícia
Federal em setembro e dezembro de 2010, por ocasião da Operação Mãos Limpas e
desmembramento desta, respectivamente”.
Assim, conclui que todos os documentos necessários à defesa do Impugnante foram
apreendidos pela PF e esse era o cenário até o momento da apresentação da Impugnação, daí a
necessidade de obter-se, pelo menos, cópia integral do PAF n° 10235.720651/2014-23, sem o
qual, a defesa seria impossível uma vez que a falta de acesso aos documentos apreendidos e,
principalmente, sem nenhum conhecimento acerca de como foi elaborado o Laudo Pericial
realizado pela PF, seria impraticável ao contribuinte/impugnante rebater e contra-argumentar os
resultados do laudo, ou apresentar suas contraprovas, caracterizando o cerceamento ao direito de
defesa.
Deixa claro que um dos objetivos do sujeito passivo era o de solicitar nova perícia,
mas, não pôde sequer elaborar os quesitos necessárias para perícia, como exige o inciso IV, do art.
16 do Dec. 70.235/72.
Como última alegação afirma que compete à Receita Federal do Brasil apurar ilícitos
tributários – e não à Polícia Federal – de modo que o lançamento integralmente baseado no Laudo
de Exame Contábil n° 1948/2010 - SEPCONT/INC/DITEC/DPF seria nulo posto que o documento
poderia, no máximo, servir de indício e não de peça fundamental, única e acabada das infrações
tributárias.
Acórdão da DRJ de fls. 452/464 julgou improcedente a impugnação apresentada
não tendo reconhecido a nulidade pleiteada sob a justificativa de que não seria possível a dilação
de prazo para apresentação de impugnação pretendida pelo sujeito passivo por não haver
previsão legal para tanto e que até o momento do julgamento do caso não teriam sido
apresentados quaisquer documentos novos pelo contribuinte – ainda que eventualmente obtidos
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720651/2014-23
4
fora do prazo para a impugnação – e que em nome do princípio da verdade material eles seriam
analisados.
Por fim, a decisão entende que o lançamento teria se revestido de todas as
formalidades legais exigidas no Art. 10 do Decreto 70.235 de 1972, bem como no Art. 59 do
mesmo diploma legal. Isto posto, foi analisado o mérito do caso sendo reconhecido como devido o
IRPF e reafirmada a possibilidade da autoridade fiscal se valer de prova colhida pela Polícia Federal
em outro processo – prova emprestada – para fins de apuração do ilícito tributário. A decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2010 PROVA
EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. LICITUDE.
São lícitos, no âmbito do processo administrativo fiscal, todas as provas e meios de provas
admissíveis em direito, inclusive a prova emprestada resultante do cumprimento de mandados
de busca e apreensão concedido pelo Poder Judiciário.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos,
as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. DIÁRIAS.
Conceituam-se diárias, para esse efeito, os valores pagos em caráter acidental e transitório,
destinados exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço
eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. AJUDA DE CUSTO. CONDIÇÃO.
Para ser considerada rendimento isento e não tributável, a ajuda de custo tem que atender às
características de indenização e não de complementação salarial, e ocorrer a mudança de
domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um município para outro.
LEGISLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. ISENÇÃO.
A legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente
Irresignado, sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário de fls. 476/489 no qual
sustenta os mesmos pontos anteriormente trazidos: nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa e pela ilegalidade das provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720651/2014-23
5
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DAS NULIDADES
II.1 – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A primeira alegação do Recorrente é relativa à sua incapacidade de oferecer defesa
uma vez que não teve acesso a todos os documentos que subsidiaram a lavratura do auto de
infração.
Conforme exposto desde a sua Impugnação somente teria sido entregue ao sujeito
passivo a cópia do auto de infração e o relatório fiscal desacompanhado dos laudo de Exame
Contábil no 1948/2010 – SEPCONT/INC/DITEC/DPF, e dos documentos que foram periciados pela
Polícia Federal, que, segundo a autoridade autuante, serviram de fonte para a formalização do
lançamento.
Salienta o Recorrente que visando exercer plenamente o seu direito de defesa,
requereu em 02/06/2014 – fls. 440 – carga e cópia do inteiro teor dos autos, ou seja, solicitou
ainda dentro do prazo impugnatório cópia de todos os documentos, notadamente os periciados
pela Polícia Federal e o laudo que embasou o lançamento, que foram considerados
imprescindíveis para a elaboração de defesa embasada e contraditória.
Inicialmente teria recebido o retorno de que os documentos não se encontravam
em Macapá – domicílio do então autuado – uma vez que o AI teria sido lavrado em outra unidade
federativa, no caso, em Manaus/AM. E que somente no dia 01/08/2014 lhe foi entregue cópia
digitalizada de todo o PAF – fls. 447 – ou seja, em momento posterior ao prazo regulamentar para
apresentação de Impugnação – prazo esse que se esgotou em 20/06/2014.
Importante ainda salientar que foi protocolado pelo sujeito passivo – fls. 441 –
pedido de dilação de prazo de 30 dias – contados do momento em que as cópias solicitadas lhe
fossem disponibilizadas – para apresentação de defesa.
Também foi protocolado pedido – fls. 442 – junto à Polícia Federal de obtenção das
cópias dos documentos que embasaram a autuação, com o único objetivo de apresentar defesa
técnica no processo administrativo fiscal. Às fls. 443 o pedido foi respondido esclarecendo que a
investigação que embasou a operação Mãos Limpas ocorreu no bojo de Inquérito Judicial em
trâmite perante o STJ, de modo que todos os documentos apreendidos foram remetidos a esse
órgão.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720651/2014-23
6
Note-se que todos os pedidos de obtenção de cópias e diligências foram praticados
pelo sujeito passivo dentro do prazo de apresentação de Impugnação, tendo, todos eles, restados
infrutíferos.
Por cerceamento de defesa em matéria tributária entende-se a restrição indevida
ao direito de o contribuinte exercer de forma técnica e embasada sua defesa, como a
impossibilidade de apresentar provas ou manifestações, o que resta caracterizado quando a
autoridade fiscal não fornece cópia integral dos autos do processo administrativo fiscal quando
elas, nitidamente, são essenciais para o exercício do direito de defesa. Que fosse, no mínimo,
disponibilizado junto com a intimação do auto de infração o documento que integralmente o
subsidia, qual sejam, os laudos financeiros e contábeis elaborados pela Polícia Federal.
Se tais documentos são o fundamento de validade da autuação, como não foram
disponibilizados ao sujeito passivo, mesmo após inúmeras solicitações? Principalmente na esfera
administrativa em que grande parte dos julgadores entende que o sujeito passivo sequer poderia
apresentar novas provas em sede recursal – posição da qual discordo em razão do princípio da
verdade material. Mas, se há tal rigor quando da possibilidade de análise de provas efetivamente
trazidas pelo contribuinte em sua defesa que podem, eventualmente, ilidir um lançamento
tributário, como poderia ser permitido que a autoridade fiscal intime o sujeito passivo de uma
infração tributária e sequer lhe disponibilize cópia integral do caso para apresentação de defesa
sem que tal ato seja considerado nulo?
Nem se alegue que o fato do contribuinte ter comparecido aos autos por si só
afastaria a alegação de nulidade, pois não teria havido prejuízo. O prejuízo aqui é evidente pois o
documento utilizado como fundamento de validade da autuação não lhe foi disponibilizado a
tempo e modo para apresentação de defesa, mesmo tendo sido solicitado inúmeras vezes, como
comprovou em sua defesa.
Acórdão da DRJ, de 2015, chegou a argumentar que nenhum documento novo havia
sido juntado pelo contribuinte e que “em nome da verdade material, analisar-se-iam os
documentos juntados fora do prazo de impugnação com relação ao mérito da questão”, bem
nesse caso a análise dependeria muito de qual corrente o julgador se filiaria, ou seja, se ele é “do
time” que aceita a apresentação de provas a qualquer tempo, ou não.
O procedimento que deveria ter sido adotado seria que assim que a cópia integral
fosse disponibilizada ao contribuinte, o que somente aconteceu em agosto de 2014, fosse
reaberto o prazo para impugnação – o que não aconteceu.
Em razão de todo o exposto e do evidente prejuízo à defesa – o que foi cabalmente
demonstrado nos autos – é forçoso o reconhecimento da nulidade pleiteada. No mesmo sentido,
argumentos trabalhados nos acórdãos de no 1401-005.762 e 1301001.717 deste e. Conselho,
mencionados apenas a título ilustrativo e também exemplificativo.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720651/2014-23
7
II.2 – NULIDADE ILEGALIDADE DAS PROVAS
Outro argumento invocado pelo Recorrente diz respeito à impossibilidade do uso de
prova emprestada no Direito Tributário.
Em resumo, o contribuinte alega a nulidade da autuação fiscal em razão da
imprestabilidade das provas colhidas no bojo da Operação Mãos Limpas. É alegado que a
autoridade administrativa teria se valido integralmente dos laudos confeccionados pela Polícia
Federal para embasar a autuação.
Quanto a esse ponto, importante fazermos uma distinção. Meu entendimento é
pela plena possibilidade de utilização da prova emprestada no Direito Tributário, não havendo
sequer a necessidade de plena identidade entre as partes no processo de origem e aquele a que se
destina a prova emprestada. Assim, entendo que não há que se falar em nulidade no uso de prova
emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos
trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
O problema no presente caso é que o pleno direito à defesa não foi oportunizado.
Em outras palavras, caso o contribuinte tivesse tido acesso, desde o início, à cópia integral do
autos, não haveria nenhum problema em reconhecer os laudos elaborados pela Polícia Federal
como aptos a subsidiar o lançamento tributário.
Isso porque, o que resta claro por meio da leitura do TVF é que os fatos que
ensejaram a persecução penal são os mesmos fatos que ensejaram a fiscalização tributária e,
apesar do TVF mencionar que a fiscalização inicialmente se baseou em tais FATOS é óbvio que eles
foram apreciados e validados pela autoridade administrativa fiscal, ao contrário do que alega o
Recorrente.
A única razão pela qual também reconheço essa nulidade é porque não foi
oportunizado ao Recorrente plena ciência do documento que embasou a autuação.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, acato a preliminar e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para reconhecer a nulidade do processo a partir,
inclusive, da decisão de 1a instância, devendo ser reaberto prazo para que o contribuinte possa
apresentar sua impugnação ao auto de infração.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.756 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720651/2014-23
8

Fl. 498
DF CARF MF
Original